Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS IMPUGNADAS PELA CONSUMIDORA. GOLPE DO CHIP SWAP. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABIDADE SOLIDARÁRIA DO BANCO E DA OPERADORA DE CELULAR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA AUTORA E NÃO PROVIDO O DO RÉU.
1. Trata-se de recursos inominados em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a TIM S/A a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como julgou improcedentes os pedidos em face da CARTÃO BRB S/A. Em seu recurso, a autora pede que sejam conhecidos os documentos novos juntados na fase recursal. Defende a responsabilidade solidária e objetiva da recorrida CARTÃO BRB S/A pela falha na segurança do serviço prestado. Requer que a instituição financeira também seja condenada nos danos morais, bem como que sejam declaradas inexistentes as transações bancárias fraudulentas. Pede a condenação da instituição financeira em litigância de má-fé. No recurso da requerida TIM S/A, a recorrente alega ausência de falha no seu serviço, uma vez que a fraude teria ocorrido no cartão de crédito, sendo responsabilidade do banco a reparação do dano. Sustenta a inexistência de dano moral. Por fim, questiona o termo inicial dos juros e da correção monetária.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 62549072 e ID 62549077). Preparos regulares (ID 62549074, ID 62549081 e ID 62549079). Contrarrazões dos autores (ID 62549085).
3. DOCUMENTO NOVO. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. No caso, as faturas do cartão de crédito e o extrato bancário não se tratam de fato novo e poderiam ter sido utilizados em sede de réplica, conforme lhe foi oportunizado (ID 62549064 - Pág. 2). Dessa forma, tais documentos (IDs. 62549075 a 62549076) não serão analisados.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Resta incontroverso nos autos que a recorrente foi vítima da fraude bancária conhecida como “Swim Swap”, que possibilitou a alteração de senhas e a realização de transações por terceiros e gerou prejuízo de R$ 5.901,86 (cinco mil novecentos e um reais e oitenta e seis centavos) atrelado ao seu cartão de crédito.
6. A teor do § 3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, está configurada a falha na prestação dos serviços de telefonia celular, uma vez que a fragilidade da segurança da empresa, no caso, permitiu a ação de criminosos que passaram a utilizar a linha telefônica da parte autora, possibilitando o acesso aos seus aplicativos e dados pessoais para efetuar a compra fraudulenta, o que demonstra o nexo de causalidade. Também resta configurada a responsabilidade da instituição financeira. Cumpre observar que os sistemas de segurança bancários não foram capazes de identificar que as operações estariam sendo realizadas de outro dispositivo eletrônico (sem o MEI do celular da autora), permitindo a conclusão de inúmeras compras remotas e presenciais, sem que o autor tenha fornecido suas senhas e dados bancários. Evidente, portanto, o fortuito interno a configurar a responsabilidade do CARTÃO BRB.
7. Portanto, demonstrado que ambas as requeridas contribuíram para a consolidação da fraude, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, deve ser reconhecida a inexistência do débito no valor de R$ 5.901,86 (cinco mil novecentos e um reais e oitenta e seis centavos).
8. Quanto ao pedido de exclusão do dano moral, sem razão a recorrente TIM. A indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). No presente caso, a situação vivenciada pela autora trouxe ansiedade e preocupação fora do comum, mormente considerando a movimentação não autorizada de dinheiro de sua conta, além de todos os aborrecimentos para a solução do problema e o ressarcimento dos danos. Tal situação supera os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge a personalidade da consumidora, merecendo reparo.
9. Quanto ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. Em relação aos juros moratórios e à correção monetária, não há que ser modificado na sentença, uma vez que estipulado nos termos requeridos pela parte recorrente.
12. Da litigância de má fé do banco. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
13. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PROVIDO O DA AUTORA E NÃO PROVIDO O DO RÉU. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.901,86 (cinco mil novecentos e um reais e oitenta e seis centavos), bem como para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.